Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE. QUALIDADE. DROGA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A Defesa recorreu pleiteando, em preliminar, a anulação das provas obtidas, alegando a ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, a absolvição do acusado (art. 386, VII, CPP); a fixação da pena base no mínimo legal; o incremento da pena-base se dê no patamar máximo de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada vetor valorado; a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, quando houver justa causa prévia.
A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescida das informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção de difundir ilicitamente a droga.
Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso.
Conforme entendimento jurisprudencial, a natureza e quantidade de droga apreendida devem ser analisadas em conjunto para autorizar a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades ter em depósito, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, balança de precisão, e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da operação decorrente de mandado de busca e apreensão, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06. A natureza e quantidade de droga apreendida devem ser analisadas em conjunto para autorizar a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: art. 28, 33, 40, Lei n. 11.343/2006. CPP art. 312, 386.